Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-02.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004275-02.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 058.375.561-50 (RECORRENTE), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), CLARIZA CAROLINE DE SOUSA - CPF: 050.006.061-40 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHAES - CPF: 049.856.361-85 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 059.018.871-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VIEIRA CAMARGO DA SILVA - CPF: 621.650.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUZINALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 071.738.214-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALMEIDA BRITO - CPF: 041.192.751-59 (VÍTIMA), ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES - CPF: 840.394.931-68 (VÍTIMA), MICAELY MENDES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEX DOS SANTOS - CPF: 704.107.594-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA RICARTE FERNANDES - CPF: 025.565.182-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR SANTOS DOS REIS - CPF: 033.848.391-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SÚMARIA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
–
PROVIMENTO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA

–

PROVIDÊNCIA
EX OFFICO
DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA RÉ

– AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA PARTICIPAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

presente os indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor dos acusados, tem-se, pois, que na mencionada fase processual, qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos impõe a submissão da acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos seus veredictos e da sua competência para apreciar os crimes dolosos, tentados ou consumados, contra a vida (art. 5.o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
, da Carta Magna). É cediço que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, porquanto se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo o brocardo
in dubio pro societate
,
não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

2) A exclusão de qualificadoras na fase da decisão de pronúncia (
judicium accusationis
) só é cabível quando manifestamente improcedentes e desamparadas de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto.

3)
Apesar da defesa da ré não ter apresentado Recurso em Sentido Estrito, inexistem provas de que ela tivesse qualquer conhecimento ou participação nos fatos apurados, ficando bem evidente que essa estava no local apenas para acompanhar o seu companheiro, sendo totalmente surpreendida durante o passeio que acreditava, até então, que seria para se divertir com seu companheiro e os amigos dele. Necessária,
ex officio,
sua absolvição sumária por todos os delitos imputados.

4) Em análise dos autos, não foi possível identificar uma prova sequer capaz de indicar que os acusados se reuniam de forma estável e permanente para praticar crimes, de modo que, os fatos narrados, em tese, caracterizam mero concurso de pessoas. Dessa forma, o pedido da defesa de J. C. pela absolvição sumária do crime de associação criminosa armada merece provimento e, por extensão, atingirá todos os acusados que supostamente faziam parte desse grupo criminoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os réus,
FERNANDO MAGALHÃES FIGUEIREDO e JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES
, interpuseram Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de ID. 199916831, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT, que os
pronunciou,
juntamente com José Lex dos Santos, Júnior Santos dos Reis e Jéssica Ricarte Fernandes, pela suposta prática, em concurso material, dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.

Por meio das razões recursais (ID. 199916857),
FERNANDO MAGALHÃES FIGUEIREDO
pretende a reforma da sentença de pronú
ncia para ser
absolvido sumariamente
dos crimes que lhe foram imputados, ante a ausência de provas de autoria e do
animus necandi
, fundamentando que a pronúncia está baseada em testemunhas de
“ouvi dizer”
e que não restou comprovado a propriedade das armas e munições apreendidas.

Por sua vez, as razões de
JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES
(ID. 199916861) também vindicam
a reforma da sentença de pronú
ncia para ser
absolvido sumariamente
dos crimes que lhe foram imputados, ante a ausência de provas de autoria e, subsidiariamente, a
desclassificação do crime de homicídio qualificado
para o crime de dano qualificado. E, caso nenhuma dessas teses sejam providas, pela
exclusão das qualificadoras
do crime de homicídio qualificado.

Contrarrazões ministeriais aos recursos em sentido estrito interpostos por
FERNANDO MAGALHÃES FIGUEIREDO
e
JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES
foram juntadas no ID. 199916862, postulando
a integral manutenção da r. sentença de pronúncia, porquanto existente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da totalidade dos crimes imputados aos réus e das qualificados referentes ao crime contra a vida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID. 202884651, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos réus.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024